Tribunal: TJDFT
Processo: 0738366-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. ASSOCIAÇÃO. LOTEAMENTO EM TERRA PÚBLICA. TEMAS 882 DO STJ E 492 DO STF. DISTINGUISHING. INSTITUIÇÃO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS.

1. As teses firmadas no julgamento dos REsp 1.439.163 (Tema no 882 do STJ) e no RE 695911 (Tema 492 do STF), em que analisaram a legalidade de cobrança de taxa condominial por associação, constituída posteriormente à regularização dos condomínios, não se aplicam à associação de condomínio originada/derivada de parcelamento/loteamento irregular de terras públicas pertencentes ao Distrito Federal.

2. Admite-se a cobrança de taxas instituídas por assembleia ou previstas em estatuto ou convenção condominial, ainda que o condomínio seja irregular, máxime quando são disponibilizados serviços/benfeitorias para uso geral em favor dos adquirentes das unidades fracionadas, em conformidade com o art. 36-A na lei 6.766/79 e o enunciado da Súmula 260 do STJ.

3. É legítima a cobrança das taxas condominiais, incluindo os encargos da inadimplência e os honorários contratuais, se ausente prática abusiva a invocar o controle de cláusulas ou condutas. Incidência do art. 397 do Código Civil.

4. Acertada a fixação dos juros moratórios e da correção monetária a partir da data da inadimplência, considerando tratar-se de mora ex re. Precedentes do c. STJ e do e. TJDFT.

5. Negou-se provimento ao recurso.